Tribunal: TJSP
Processo: 1048577-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Determinação para que o embargante recolhesse as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Não cumprimento. Justiça Gratuita. Benefício indeferido anteriormente por decisão confirmada em segundo grau em agravo de instrumento processado sem liminar. Cancelamento da distribuição. Sentença mantida. Recurso desprovido, com determinação.